Tribunal: STF
Processo: RE 539401
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INSCRIÇÃO
   INDEVIDA DE CPF NO CADIN. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 37, § 6º, DA
   CF/88. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.
1.      Acórdão recorrido
   fundado no fato de que, "não tendo a União logrado comprovar
   qualquer das hipóteses que ensejam o afastamento de sua
   responsabilidade - a saber a ocorrência de caso fortuito ou força
   maior, ou, ainda, a culpa exclusiva da vítima - cabe-lhe
   responder pelos danos que seus agentes, diretos ou indiretos,
   nessa condição causaram ao cidadão".
2.      Incidência da Súmula
   STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da
   Constituição Federal - responsabilidade objetiva do Estado.
   Precedentes.
3.      Inexistência de argumento capaz de infirmar o
   entendimento adotado pela decisão agravada.
4.      Agravo regimental
   improvido.